Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001141-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Habitação, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 181.326.501-15 (AGRAVADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

JOÃO FRANCISCO ESTEVÃO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9) – DECISÃO QUE NOMEIA PERITO PARA A APURAÇÃO DO
QUANTUM
EXEQUENDO E FIXA OS PARÂMETROS PARA OS CÁLCULOS – ARGUIÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL RELATIVA À LEGITIMIDADE ATIVA
ERGA OMNES
–
TEMAS 480
,
723
E
724
, TODOS DO STJ e
TEMA 1.075
, do STF
– A
RGUIDA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO MANEJADO EM CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA –
TEMAS 515 E 877 DO STJ – MÉRITO:
CÔMPUTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA –
TESE I DO TEMA 887
–
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO – PRETENSÃO AVESSA AO
TEMA 891 DO STJ
– ART.322, §1o, DO CPC/15 – CORREÇÃO QUE INTEGRA O
QUANUM
EXEQUENDO -
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO –
TEMA 685 DO STJ
– PRETENDIDA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM (ART.509, II, DO CPC/15) – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENDIDO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE –
TEMA 1.076 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se tanto os autos originários quanto os do Agravo são eletrônicos, resta afastada a hipótese de inadmissibilidade recursal de que trata o §3o do art.1.018 do CPC/15.

Consoante as teses paradigma dos
Temas 480
,
723
e
724 do STJ
, o
STF tem reafirmado que o poupador tem a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, ou residente nas lindes geográficas do juízo prolator, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, não mais discutível na fase de liquidação.

Por força das teses paradigma dos
Temas 515
e
877 do STJ
, o prazo prescricional para a propositura do cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva.

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
(
Tema 685 do STJ
).

No cumprimento individual de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, devem ser computados, título de correção monetária plena do débito judicial, os reflexos inflacionários dos planos econômicos subsequentes (Collor I e II) (
Tema 891 do STJ
). Ademais, consoante estabelece o §1o do art.322 do CPC/15, a verba judicial a ser executada compreende também a correção monetária do crédito perseguido, ainda que a sentença exequenda não a tivesse previsto.

Em função da ocorrência de coisa julgada material, descabe o cômputo de juros remuneratórios no cumprimento da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998-01.1.016798-9/DF (
Tema 877 do STJ
).

Acolhido o seu requerimento defensivo do banco executado para que a liquidação se dê através de cálculos a serem elaborados por perito, inexiste interesse recursal para a liquidação na forma do inciso II do art.509 do CPC/15.

Por força do precedente do
Tema 1.076 do STJ
, arbitramento da verba honorária por equidade é extremamente recessiva, somente sendo aplicável nas causas em que não há condenação ou proveito econômico aferível, o que não é o caso dos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão que,
nos autos do Processo n.

0001523-13.2014.8.11.0022 manejado por
JOÃO FRANCISCO ESTEVES
de
liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública
n. 1998-01.1.016798-9-DF, rejeitou a impugnação ofertada pelo banco recorrente.

Inconformado, suscita o banco requerido a ilegitimidade ativa do agravado, nos termos do RE n. 885.658/SP, ante a ausência de provas de que tivesse dado à associação autora da ACP n.
1998.01.1.016798-9 (IDEC), prévia autorização individual ou assemblear para que essa o representasse em juízo.

Suscita a limitação dos efeitos da sentença coletiva liquidanda às lindes da competência territorial do juízo prolator, nos termos do art.16 da Lei n. 7.737/85, tendo em vista não haver comprovação de que as contas poupança mantidas com o estabelecimento bancário réu foram abertas no Distrito Federal, muito menos que, à época, o poupador agravado fosse domiciliado em Brasília.

Argui, ainda, a ocorrência da prescrição vintenária posto que o plano inflacionário cujos expurgos se pretende ver repetidos data de 15.01.1989, ao passo que o procedimento originário foi manejado apenas em
05.09.2014
.

Defende que, no caso dos autos, a liquidação da sentença coletiva deve seguir o procedimento comum, na forma do inciso II do art. 509 do CPC/15, devendo o banco recorrente ser citado para responder à nova relação processual estabelecida, na forma do estabelecido no §1o do art.515 do mesmo Código

Deduz que os cálculos destinados à apuração do
quantum
exequendo não podem contabilizar os expurgos dos planos subsequentes (Collor I e Collor II), sob pena de violação à coisa julgada, ante a ausência de previsão expressa na sentença liquidanda a esse respeito.

Defende, também, que a correção monetária e os juros de mora somente podem ser computados a partir de
setembro de 2014
, quando agravado manejou o procedimento originário.

Alega que a sentença liquidanda, já transitada em julgado, também não determinou o cômputo de correção monetária e de juros remuneratórios, os quais não podem, portanto, serem contabilizados nos cálculos do crédito sob liquidação.

No mais, pugna pela fixação da verba honorária por equidade.

Por fim, requer que o colegiado se manifeste expressamente acerca de possível afronta ao art.330, inciso III, do CPC/15; art.627 do CC/2002; art.1.265 do CC/1916; art.9o da Lei 4.595/64; e Resolução 2.303/96 do BACEN, para viabilizar o prequestionamento necessário à interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

Informações do juízo singular no ID. n. 157197165, dando conta de que manteve a decisão agravada.

Contrarrazões no ID. n. 157797665, suscitando, preliminarmente, a ausência dos requisitos do recurso em função da inobservância do art. 1.018 do CPC/15 e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da inobservância do art. 1.018 do CPC/15

Conforme relatado, suscita o agravado a inadmissibilidade do agravo ante o não preenchimento dos recursos do art.1.018 do CPC/15.

No entanto, tal arguição não pode ser acolhida, vez que a
juntada aos autos do processo das cópias da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso,
somente se revela exigível nos casos em que os autos não são eletrônicos.

Assim, considerando que tanto os autos originários quanto os do Agravo são eletrônicos, resta afastada a hipótese do §3o do art.1.018 do CPC/15.

Pois bem.

Feitas essas considerações, passo à análise das demais teses recursais.

E neste particular, conquanto o banco agravante tenha arguido que o recurso se volta contra a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, tal
decisum
, na verdade, se limitou a nomear perito para a liquidação da sentença, fixando os parâmetros para a apuração do
a
n
e do
quantum debeatur
.

No entanto, considerando que as razões recursais têm o potencial de interferir na liquidação do
quantum
exequendo, e que todas elas já se encontram pacificadas por precedentes específicos das Cortes Superiores, passo a examiná-las uma a uma.

Das preliminares de ilegitimidade ativa e limitação da abrangência da sentença coletiva às lindes geográficas do juízo prolator

Conforme relatado, o banco executado suscita a ilegitimidade dos poupadores para manejarem o cumprimento da sentença exequenda, seja por não serem associados ao instituto autor da referida ação coletiva, seja por não residirem, seja pela limitação territorial da abrangência da sentença exequenda, o que, inclusive, tornaria incompetente o juízo da Vara Única da Comarca de Preta para o processamento do cumprimento de sentença originário.

Pois bem.

Conforme cediço, nos idos nos anos 1990, o IDEC –
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
ajuizou em desfavor o banco ora agravado a Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 que, de início, foi distribuída perante o Judiciário paulista, objetivando, de forma genérica, e observado o art. 95 do Código do Consumidor, que fosse incluído o índice de 48,16% no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32, tudo a ser apurado em liquidação.

Acolhendo a exceção de incompetência aforada pelo ora agravado, sob o fundamento de que
“o objetivo do IDEC é obter uma única sentença, permitindo a todos o recebimento dos índices expurgados da poupança,
sem que cada um dos poupadores tenha que promover sua demanda individualmente
”
, o referido juízo concluiu que, por abranger toda uma coletividade no âmbito nacional, a ação deveria ser proposta na sede do
Banco do Brasil S/A
, situado no Distrito Federal, para onde os autos foram remetidos, sendo tal decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Com isso, o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, ao qual redistribuída a ação, proferiu sentença rejeitando a preliminar de inépcia da inicial, sob o fundamento de não ter sido delimitada a abrangência da ação. Considerando
“o âmbito nacional da demanda, como aliás, leciona Ada Pellegrini Grinover, ao comentar o art. 93, do CDC”
, concluiu ser
“extreme de dúvidas a abrangência nacional e
o efeito erga omnes
”
da ação, confirmando, portanto, a competência jurisdicional do Distrito Federal para o exame da questão.

A sentença de procedência foi integralmente confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a despeito de pedido expresso no recurso de apelação do Banco do Brasil de
“restrição dos efeitos da sentença aos limites da competência territorial, conforme a interpretação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública”
.

Omisso o acórdão que julgou a apelação quanto à questão referente à eficácia territorial da sentença, nos termos do art. 16 citado, foram opostos em face de embargos de declaração, o qual foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça, que confirmou os termos da sentença, enfatizando que,
“
no que respeita ao alcance da sentença, levou-se em conta âmbito nacional da demanda
”.

Além disso, segundo a certidão expedida pelo Diretor de Secretaria da 12a Vara Cível de Brasília, o referido acórdão foi mantido no julgamento do recurso especial, tendo sido negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário, com trânsito em julgado em 27.10.2009.

Trocando em miúdos: a sentença proferida na ACP no 1998.01.1.016798-9 que, pela sua natureza, deveria ser completamente genérica, teve um ponto de especificidade no respeitante à legitimidade ativa de todos os poupadores do referido banco em todo o território nacional, ainda que não associados ao autor da
actio
coletiva, ou dado autorização para a referida associação representá-lo judicialmente ou domiciliados no Distrito Federal e, neste ponto, transitou em julgado, tornando-se imutável por força do instituto da coisa julgada.

É exatamente isso o que ficou decidido no Recurso Especial que julgou o mencionado acórdão.

PROCESSO CIVIL. EXPURGOS

INFLACIONÁRIOS. AÇÃO

CIVIL PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989,
dispôs que seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes. Não cabe, após o trânsito em julgado, questionar a legalidade da determinação, em face da regra do art. 16 da Lei 7.347/85 com a redação dada pela Lei 9.494/97, questão expressamente repelida pelo acórdão que julgou os embargos de declaração opostos ao acórdão na apelação
. Precedente: REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1348425/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 24/05/2013)

Pois foi com base nesse julgamento que, ao analisar o REsp 1.391.198/RS sob o
rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ
fixou as teses paradigmas dos
Temas 723 e 724 do STJ
, os quais assim estabelecem, vejamos:

Tema 723.

‘A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição

Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.’

Tema 724.

‘Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.’

Reafirma ainda essa lógica a orientação do
Tema 480
do STJ, segundo o qual
“A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).”
(REsp 1.243.887/PR)

Neste viés, conquanto uma parte diminuta da jurisprudência tivesse tentado forçar uma interpretação de que o julgamento do
Ag.Int. no REsp 1.648.095/PR
teria inaugurando uma nova orientação do STJ a respeito da matéria, a partir
do julgamento pelo STF dos Recursos Extraordinários no 573.232 (
Tema 82 do STF
) e no 612.043 (
Tema 499 do STF
), certo é que a cogitada superação dos
Temas 723
e
724
do STJ acabou não se confirmando.

Aquilo que parecia ser uma reversão de posicionamento, acabou se revelando um precedente solitário, isolado.

Todos os julgados subsequentes do STJ reafirmaram a prevalência dos
Temas 723
e
724

do STJ
e a impossibilidade de sua alteração frente aos
Temas 82 e 499 do STF
em relação aos pedidos de cumprimento da sentença proferida na ACP no 1998.01.1.016798-9, face a ocorrência de
coisa julgada
quanto aos legitimados.

Tanto assim o é, que o
Tema 948
do STJ foi reafetado pela Segunda Seção como representativo de demanda repetitiva, para fixar entendimento sobre
“legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”,
justamente por conta dos
Temas 82
e
499
do STF.

E na decisão de reafetação (Recursos Especiais n. REsp 1.438.263/SP; n. 1.361.872/SP e 1.362.022/SP) foi determinada a suspensão nacional das demandas análogas em curso no país, com exceção dos processos de cumprimento da sentença proferida em desfavor do
BANCO DO BRASIL
na ação ACP no 16798-9/1998/DF, justamente aquela a que se referem os
Temas 723
e
724
, haja vista a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada.

Já no que diz respeito à alegada limitação dos efeitos da sentença liquidanda às lindes territoriais do juízo prolator da referida sentença, a lógica é a mesma.

Afinal, de acordo a orientação tirada do julgamento do REsp 1.243.887/PR sob a sistemática dos precedentes específicos,
“A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).”
(
Tema 480
do STJ)

Ademais, ao julgar recentemente o
Leading Case
RE n. 1.101.937, que deu origem ao seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu, na primeira das três teses firmadas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85, invocada pelo ora agravante.

Com isso, ficam desde logo
rejeitadas
as preliminares de ilegitimidade ativa e limitação geográfica da abrangência dos efeitos da sentença liquidanda.

Da prescrição.

Ainda sustenta o banco agravante a ocorrência da prescrição da pretensão executiva da sentença coletiva.

Ocorre, todavia, que ao julgar o REsp 1.273.643/PR, também sob o rito dos repetitivos, a Segunda Seção do STJ atese que deu origem ao
Tema 515
, segundo o qual
“No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.”

E também em recurso paradigma (REsp 1.388.000/PR), julgado pelo mesmo órgão fracionário das Cortes Superiores, restou cristalizada, através da tese que informa o seu
Tema 877
, a óbvia orientação de que
dies a quo
para a contagem desse prazo prescricional será a data do trânsito em julgado da sentença coletiva a ser cumprida individualmente.

Considerando, portanto, que a sentença coletiva exequenda transitou em julgado em
27.10.2009
e que o procedimento originário foi manejado em
05.09.2014
, fica também rejeitada a arguição de prescrição.

Do
dies a quo
para o cômputo dos juros moratórios

Ainda conforme relatado, o agravante suscita em suas razões que
, no caso, os juros de mora devem computados desde a habilitação promovida pelos recorridos para o cumprimento, e não da citação do banco na ação civil pública, sob pena de violação aos art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Entretanto, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma do
Tema 685
, segundo o qual
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Por isso, também nesse ponto razão não socorre ao agravante.

Da não incidência de juros remuneratórios.

O banco executado suscita, ainda, o descabimento do cômputo de juros remuneratórios consoante decidido pelo STJ nos recursos repetitivos REsp no 1.392.245/DF e REsp no 1.384.142/DF, sob pena de afronta ao art.503 do CPC/15, eis que a sentença coletiva exequenda não impôs o cômputo de tal encargo.

É, pois, nesse ponto que a decisão deve ser reformada.

Com efeito, a primeira das duas teses paradigmas que formam o
Tema 887
, tirado do julgamento do REsp n. 1.392.245/DF sob a ritualística do art.543-C do CPC/73,
“Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I
)
descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa
, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.”

A partir do paradigma, a jurisprudência desta Corte, em especial nos julgados desta C. Câmara, o posicionamento foi reafirmado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PUBLICA No 1998.01.1.016798-9 – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, BEM COMO DA MULTA DE 10% PREVISTA NO ART. 523, §1o, DO CPC, DOS CÁLCULOS DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA POUPANÇA COMO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – AFASTADA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES REPETITIVOS DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A Corte Superior, julgando sob a sistemática do art. 543-C, do CPC, pacificou o entendimento de que, em se tratando de Plano Verão (janeiro de 1989), deve ser aplicado o índice de 42,72%, referente ao IPC, para correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989 (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).
Assim, na apuração do
quantum debeatur
, incabível a incidência de juros remuneratórios ou compensatórios, conforme orientação do STJ adotada por este Sodalício.
” (TJ/MT - Segunda Câmara Cível de Direito Privado - N.U 1011672-78.2018.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 05/08/2020, publ. no DJE 12/08/2020)

Assim, deve ser acolhida nesse ponto a irresignação recursal a fim de que nos cálculos do
expert
nomeado pelo juízo, não sejam computados juros remuneratórios.

Da correção monetária
.

O banco executado ainda requer que a atualização monetária do débito se dê exclusivamente pelos índices e encargos da poupança.

Nesse ponto, razão não assiste ao recurso.

Em relação à arguição de que vedados os reflexos inflacionários dos Planos Collor I e II no saldo das aplicações dos agravados melhor sorte não socorre ao executado posto que, de acordo com a tese paradigma do
Tema 891
,
“na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
(REsp n. 1.314.478/RS).

Ademais, consoante estabelece o §1o do art.322 do CPC/15, a verba judicial a ser executada compreende também a correção monetária do crédito perseguido, ainda que a sentença exequenda não a tivesse previsto.

Da forma da liquidação.

No mais, conquanto o banco agravante sustente que a liquidação da sentença coletiva deve seguir o procedimento comum, na forma do inciso II do art. 509 do CPC/15, certo é que inexiste qualquer interesse recursal nesse sentido.

Isso porque, tendo sido acolhido o seu requerimento para que a liquidação se desse através de cálculos a serem elaborados por perito, é dessa forma que o
quantum debeatur
será apurado.

Da verba honorária.

Por fim, sustentou o banco executado que a verba honorária deve ser arbitrada por equidade.

Entretanto, tal pretensão não merece acolhimento.

Isso porque,
ao julgar recentemente o REsp n. 1.877.883/SP sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão do dia 16.03.2022, a Corte Especial do STJ, sob a Relatoria do E. Ministro Og Fernandes, concluiu pela absoluta excepcionalidade do arbitramento da verba honorária por equidade.

Embora o acórdão do paradigma afetado sob o
Tema 1.076

ainda não tenha transitado em julgado, as teses sugeridas pelo relator no Voto condutor do aresto e aprovadas pela maioria dos membros do mencionado órgão fracionário, e já publicadas pelo STJ na data de 31.05.2022 (art.1.040,
caput
, do CPC/15), assim estabeleceram:

“1)
A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for
muito baixo
.”

Portanto, a hipótese de arbitramento por equidade é extremamente recessiva, somente sendo cogitável quando não houver condenação ou proveito econômico aferível, o que não é o caso dos autos.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para afastar do
quantum
exequendo os juros remuneratórios não estipulados na sentença coletiva liquidanda.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023